Tribunal: TJES
Processo: 5000897-35.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-35.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: DARCY DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000897-35.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDISUDESTE

RECORRIDOS:
DARCY DE SOUZA

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve comprovação de falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desta forma evidente falha na prestação de serviços do recorrente diante da ausência de comprovação de solicitação de portabilidade e de criação de conta pela autora.

2. Danos morais mantidos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Súmula n. 479 do STJ; art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência Relevante:
TJ-AM - Apelação Cível: 0670810-91.2022.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024

TJ-MT - AC: 10309518220228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DARCY DE SOUZA em face do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A e da COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA – SICOOB CREDISUDESTE.

Afirma o autor que é aposentado perante o INSS desde 14 de fevereiro de 2019, recebendo proventos de R$ 1.612,20 (mil seiscentos e doze reais e vinte centavos) no Banco do Brasil S.A. na agência de Alegre/ES. Relata que no início do mês de abril de 2023 foi informado de que os valores estavam indisponíveis para saque, vez que o recebimento havia sido transferido para o Banco Sicob (primeiro réu) pertencente ao Sicoob Credisudeste (segundo réu).

Em contestação, o Banco Cooperativo Sicoob S.A., sustenta a nulidade de citação, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela total improcedência do pedido, ante a ausência de ato ilícito e de nexo causal.

Já a Cooperativa de Crédito Credisudeste LTDA – SICOOB, pede a regularização processual quanto à Decisão que dispensou a realização de audiência de conciliação e, no mérito, também pede a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 11358796) condenou a requerida nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido autoral para CONDENAR o BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e a COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA – SICOOB CREDISUDESTE, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor DARCY DE SOUZA, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado ( id. 11358806) pugnando pela reforma da r. sentença por entender que inexiste dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor.

Contrarrazões aos id. 11358812.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Quanto ao mérito, verifico que a recorrente se limitou a pedir o afastamento dos danos morais. Pois, bem. Entendo que não merece prosperar o recurso, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação de serviços das requeridas.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTABILIDADE DE SALÁRIO DA AUTORA. OPERAÇÃO BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA PELA CORRENTISTA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 . A realização de portabilidade de salário da correntista, entre contas de Instituições Financeiras diversas, com a transferência do numerário sem a expressa autorização da consumidora, revela a prática de conduta antijurídica e enseja a reparação anímica a autora, ora apelada; 2. No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais; 3. Seguindo esse fio condutor, sopesado o princípio da prudência aliado às peculiaridades do caso sub judice, sem perder de vista os ensinamentos doutrinário e jurisprudencial, e o parâmetro adotado por essa C. Turma Julgadora em situações análogas, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo no montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) mostra-se acertado, não havendo que se falar em reforma do quantum indenizatório;

(TJ-AM - Apelação Cível: 0670810-91.2022.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desta forma evidente falha na prestação de serviços do recorrente diante da ausência de comprovação de solicitação de portabilidade e de criação de conta pela autora.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10309518220228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)